Tribunal: CARF
Processo: 16682.904129/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904129/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/07/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO.
É imprescindível a comprovação do indébito fiscal ao qual se deseja
compensar ou ser restituído para fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação
e/ou a restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-45.669, de 17 de dezembro
de 2018, da 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904129/2011-68
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904129/2011-68

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 013484483, de 02/12/2011, às fls. 7, que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 38357.70439.151208.1.3.04-1001.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito
creditório, recolhido sob o código de receita 0473 (IRRF - Renda e Proventos de
Qualquer Natureza - Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior), em
10/07/2008, no valor de R$ 10.637,85, relativo ao período de apuração encerrado em
10/07/2008, tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou, em síntese que:
a) o crédito em análise corresponderia ao pagamento indevido de IRRF (código de
receita 0473) incidente sobre suposta remessa de prêmio de resseguro a resseguradora
localizada no exterior, sendo certo que, ao verificar sua documentação interna, a
interessada constatou que o resseguro estava sendo feito, na verdade, exclusivamente
com a IRB-Brasil Resseguros S/A, através do corretor de resseguros daquela instituição
(Aon Re Brasil Corretora de Resseguros Ltda.), não configurando, por conseguinte, o
pagamento do respectivo prêmio remessa para residente ou domiciliado no exterior;
b) para comprovar o alegado a interessada teria juntado aos autos: o contrato de câmbio
de venda, as notas de crédito/débito, a nota de cobertura do direito creditório e o registro
contábil da quantia recolhida a título de IRRF naquela operação;
c) teria providenciado a retificação da DCTF onde constava o IRRF indevidamente
declarado, bem como teria juntado cópia do Livro Razão com o estorno do lançamento
contábil relativo a esse montante.
A 2a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
embora tenha reconhecido ser indevida a retenção do imposto, negou provimento à defesa
porque a Recorrente não conseguiu comprovar ter devolvido ao beneficiário a quantia retida
indevidamente.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ de Salvador no dia 10/05/2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 154), e apresentou recurso
voluntário no dia 10/06/2019 (e-fls. 157 a 164), destacando em síntese o que segue:
A Recorrente esclarece que firmou contrato de resseguro com a corretora Aon RE
Brasil Corretora de Resseguros Ltda, o qual tinha por objeto a cobertura das apólices de seguro
emitidas pela Sul America Cia Nacional de Seguros em favor da Webjet Linhas Áereas. Em
razão disso, estabeleceu-se que o contrato de resseguro seria remunerado no valor total de U$
1.235.044,55, pago em cinco parcelas mensais de U$ 247.008,91 (maio/2008 a set/2008).
Uma vez identificado que não se tratava de remessa internacional, a Recorrente
alega ter retificado a DCTF. Não obstante tal fato, a Contribuinte declara que assumiu o ônus do
imposto devido na operação e, em razão disso, houve o repasse integral dos valores contratados,
conforme pode ser verificado através das notas de débito anexadas à manifestação de
inconformidade.
Defende que se tivesse retido o imposto da importância transferida, teria pago
mensalmente o valor de U$ 242.068,74 e não os U$ 247.008,91, efetivamente transferidos. Para
ilustrar, juntou a planilha anexa o recurso voluntário.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904129/2011-68

Concluiu que foi ela a Recorrente quem efetivamente assumiu o encargo
financeiro do tributo e a ela deve ser restituído o imposto, conforme determina o artigo 166 do
CTN.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, reconhecendo o crédito
pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua manifestação de inconformidade, defendeu que não era
devido o IRRF código da receita 0473, pois a operação de resseguro foi feita com empresas no
Brasil e não haveria a necessidade de remessa para o exterior.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ de Salvador reconhece assistir razão
à Recorrente, concluindo que a operação em análise não estava sujeita ao IRRF, conforme trecho
do voto abaixo:
Tanto a interessada quanto à AON RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS
LTDA. (CNPJ 02.757.429/0001-53), beneficiária dos valores remetidos para o exterior,
são instituições financeiras com sede no Brasil. Portanto, a remessa a título de
SEGURO – RESSEGURO COLOCADO NO EXTERIOR – PRÊMIO, cuja
documentação comprobatória foi acostada aos autos, às fls. 49/65, não estava sujeita à
incidência do IRRF sob o código de receita 0473 (IRRF - RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER
NATUREZA
-
RENDIMENTOS
DE
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR) ou sob o código de receita 0473 (IRRF - RENDA
E
PROVENTOS
DE
QUALQUER
NATUREZA
-
RENDIMENTOS
DE
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR).
Contudo, a Turma de Piso negou provimento à manifestação de inconformidade,
pois a Recorrente não teria comprovado a devolução ao beneficiário do valor erroneamente
retido.
A Recorrente, por sua vez, esclareceu que foi ela quem assumiu o ônus do
pagamento dos impostos, tendo transferido à AON RE BRASIL CORRETORA DE
RESSEGUROS LTDA o valor contratado sem retenção.
Conclui-se, portanto, que o objeto do presente processo é identificar se foi a
Recorrente quem assumiu o ônus do pagamento do imposto, ou ela fez a retenção quando do
pagamento ao beneficiário.
Tal identificação é importante porque a regra normativa esclarece que a pessoa
legitimada a pleitear a restituição da retenção indevida de tributos na fonte é o beneficiário do
pagamento ou crédito, já que é vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904129/2011-68

ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e
observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
As notas de débitos acostadas ao processo (e-fls. 56 a 59) perfazem o total U$
1.235.044,55. A Recorrente acostou o contrato de câmbio (e-fls. 49 a 55), no qual é possível
identificar ter essa pago o valor integral de U$ 247.045,41.
Segundo declarações da Recorrente nas suas razões recursais, o valor acordado
seria pago em 5 parcelas mensais e sucessivas de maio/2008 a setembro de 2008.
A simples divisão do valor do débito total com o número de parcelas,
identificamos ser o valor da parcela sem desconto de U$ 247.008,91. Ou seja, o valor mensal
transferido através do contrato de câmbio foi ligeiramente maior do que o valor mensal sem
desconto.
Ademais, verifica-se ter a Recorrente juntado DCTF retificadora de julho de 2008
(e-fls. 132 a 135) corrigindo o erro cometido em relação ao IRRF da DCTF original, apontando
nenhum valor a ser pago a título de IRRF. Acostou ainda o Livro Razão demonstrando o estorno
do lançamento contábil relativo ao valor em destaque (e-fls. 66 a 131).
Diante disso, entendo que resta comprovado ter a Recorrente de fato suportado o
ônus pelo pagamento do IRRF na operação em análise, sem que houvesse a efetiva retenção do
valor do beneficiário e, portanto, foi ela quem assumiu o encargo, sendo a parte legítima para
pleitear a restituição e ou compensação.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital